Tribunal: TJPA
Processo: 0882984-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882984-11.2023.8.14.0301

APELANTE: ELAYNE DOS SANTOS SILVA, ANTONIA DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO DIVINO DA SILVA, EDSON RIBEIRO DA SILVA, MAURILENE DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 319 DO CPC. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS DEMANDAS QUE LHE SÃO APRESENTADAS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1013, § 3º, I DO CPC/15. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. O ICMS INCIDE SOBRE A TODO PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELOS AUTORES.

I –
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por Elayne dos Santos Silva e outros em desfavor do
Estado do Pará
,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob a alegação que a referida ação se trata de uma Demanda Predatória;

II – Compulsando os autos, constata-se que a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, pois encontra-se devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, motivo pelo qual, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória por não ser objeto da lide, eis que o propósito da demanda se assenta na declaração de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, afirmando que o Estado do Pará estava exigindo ICMS sobre base de cálculo superior a constitucionalmente prevista, pois o tributo estava sendo cobrado sobre a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD);

III - Não obstante, ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, o indeferimento da inicial deve ser afastado e, ante a Teoria da Causa Madura, a demanda trazida nos autos ser julgada;

IV - A solução de mérito no caso dos autos deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do colendo STJ, que estabeleceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Outrossim, a ação ajuizada pelos apelantes deve ser julgada improcedente com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, afastando o indeferimento da inicial e julgando improcedente o pedido formulado pelos autores, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de agosto
a 02 de setembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Elayne dos Santos Silva e outros
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos apelantes em desfavor do
Estado do Pará,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob a alegação que a referida ação se trata de uma Demanda Predatória.

Na mencionada ação (
Num. 17338713 - Pág. 1/16)
, a patrona dos apelantes narrou que os recorrentes possuíam imóveis localizados no Estado do Pará e pagavam regularmente todos os seus tributos.

Sustentou, em síntese, que o Estado do Pará está incluindo indevidamente na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de TUST (
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) nas faturas de energia elétrica dos apelantes.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, sendo declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre os apelantes

e o Estado do Pará

quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a TUST e a TUSD.

Após a distribuição da referida ação,
a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (Num. 17335758 - Pág. 1/6), indeferindo a inicial e julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Nas razões recursais (Num. 17335771 - Pág. 1/13), a patrona dos apelantes, sustentou, em síntese, a inexistência do caráter predatório da ação ajuizada pelos recorrentes.

Aduziu, também, a legitimidade da tese tributária arguida pelos apelantes.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (Num. 17335783 - Pág. 1/14
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 17349619 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 17537059
- Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por Elayne dos Santos Silva e outros em desfavor do
Estado do Pará
,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob a alegação que a referida ação se trata de uma Demanda Predatória.

Analisando os autos, entendo que a autoridade de 1º grau, antes de ter indeferido a petição inicial, deveria ter solicitado informações e dado prazo para apresentação de outros documentos, com a finalidade precípua de proteger o interesse das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, considerando a existência de propositura de ações pela mesma banca de advocacia com conteúdos similares.

Desse modo, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, pois encontra-se devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, motivo pelo qual, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória por não ser objeto da lide, eis que o propósito da demanda se assenta na declaração de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, afirmando que o Estado do Pará estava exigindo ICMS sobre base de cálculo superior a constitucionalmente prevista, pois o tributo estava sendo cobrado sobre a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD).

Desse modo, o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são apresentadas.

Não obstante, ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, afasto o indeferimento da inicial no caso dos autos e, nos termos do artigo 1013, § 3º, inciso I, do CPC, verifico que o processo se encontra apto a ser apreciado ante a Teoria da Causa Madura, razão pela qual, passo ao julgamento de mérito da demanda trazida nos autos.

O tema que embasa a presente ação foi objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por

ocasião do julgamento do Tema 986, tendo sido fixado entendimento no sentido de que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre (quem pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha). Foi fixada a seguinte tese:

“Tema 986 - A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Outrossim, a solução de mérito no caso dos autos deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Logo, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Destaco que houve modulação dos efeitos da decisão apenas aos contribuintes que tinham liminares favoráveis, o que não aconteceu no presente caso, pois os apelantes não obtiveram tutela provisória nesse sentido.

Em vista do exposto, julgo improcedente, com resolução do mérito, a ação ajuizada pelos apelantes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consequência, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão do deferimento da gratuidade de Justiça.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar o indeferimento da inicial e julgar improcedente o pedido formulado pelos autores, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
26
de agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024